Tribunal: TJSP
Processo: 1001369-67.2019.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Isonomia/Equivalência Salarial
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Polícia Militar – Soldado Temporário – ADI no 4.173/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00 – Constitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/02, editada com base na Lei Federal 10.029/00 - Superados entendimentos do Órgão Especial (Inc. Inconst. no 9221852-31.2009.8.26.0000) e da Turma Especial (IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000) – Sentença de

Ementa:
ADMINISTRATIVO – Polícia Militar – Soldado Temporário – ADI no 4.173/DF reconheceu a constitucionalidade da Lei Federal no 10.029/00 – Constitucionalidade da Lei Estadual no 11.064/02, editada com base na Lei Federal 10.029/00 - Superados entendimentos do Órgão Especial (Inc. Inconst. no 9221852-31.2009.8.26.0000) e da Turma Especial (IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000) – Sentença de improcedência mantida – Recurso de apelação desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001369-67.2019.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
MARCOS VINÍCIUS DIAS, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Pú-
blico do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREI-
RA (Presidente) E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-67.2019.8.26.0609 -Voto no 30.734-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1001369-67.2019.8.26.0609.
Comarca de TABOÃO DA SERRA 1a Vara Cível Juíza Rachel Rauch.
Apelante:
MARCOS VINICÍUS DIAS.
Apelada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
VOTO No 30.734.2
ADMINISTRATIVO Polícia Militar Soldado Temporá-
rio ADI no 4.173/DF reconheceu a constitucionalidade da
Lei Federal no 10.029/00 Constitucionalidade da Lei Es-
tadual no 11.064/02, editada com base na Lei Federal
10.029/00 - Superados entendimentos do Órgão Especial
(Inc. Inconst. no 9221852-31.2009.8.26.0000) e da Turma
Especial (IRDR no 0038758-92.2016.8.26.0000) Sentença
de improcedência mantida Recurso de apelação despro-
vido.
Relatório
Ação aforada por soldado temporário contra o Estado
objetivando a contagem de tempo de serviço prestado para fins previdenci-
ários e concessão de todos os direitos inerentes, adicional de insalubridade,
adicional de local de exercício, férias com terço constitucional e 13o salário
do período em que prestou serviço como soldado temporário.
A r. sentença, de relatório adotado, julgou a ação im-
procedente. 1
Recorre o autor, pela reforma da sentença; recurso pro-
cessado e contra-arrazoado. 2
Fundamentação
O autor foi admitido como voluntário para prestar serviço
1 Sentença, fls. 87/91.
2 Recursos de apelação, fls. 97/103; contrarrazões, fls. 108/117.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-67.2019.8.26.0609 -Voto no 30.734-JV
3
temporário na Polícia Militar, consoante a Lei Federal 10.029/00 e a Lei Esta-
dual 11.064/02.
Esse serviço foi criado com a finalidade de proporcionar
ocupação, qualificação e renda a jovens desempregados, contribuindo para
evitar o seu envolvimento em atividades antissociais e, ao mesmo tempo, au-
xiliar a execução de atividades administrativas, de saúde e de defesa civil.
O C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, no INCI-
DENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE No 175.199-0/0 (j. 05/08/09), Rel. Des.
Mathias Coltro, entendeu pela inconstitucionalidade da Lei Estadual
11.064/02, que disciplinou a contratação de voluntários temporários para as
polícias militares e corpos de bombeiros por burlar à Constituição, com a su-
pressão de direitos, “porquanto, de voluntários, os soldados da Polícia Militar
contratados nos termos de tal legislação não têm nada, sendo, apenas e tão
somente, temporários, aliás, como a própria lei os chama: SdPm temporário”.
O tema sobre quais vantagens os soldados temporários
deveriam receber era controvertido neste Tribunal; foi instaurado o Incidente
de Resolução de Demandas Repetitivas
IRDR no 0038758-92.2016.8.26.
0000 pela C. Turma Especial de Direito Público, com o fim de uniformizar o
provimento jurisdicional referente a direitos remuneratórios e previdenciários
do Serviço Auxiliar Voluntário da Polícia Militar
Soldado Temporário, no
qual adotou-se a seguinte tese: "Aos Soldados PM Temporários contratados
nos termos da Lei Estadual no 11.064, de 2002, no âmbito remuneratório, são
devidos, além do salário pelos dias trabalhados, apenas o décimo terceiro
salário e as férias, com o respectivo acréscimo do terço constitucional; e, para
fins previdenciários, admite-se a averbação do tempo de serviço prestado, no
regime geral de previdência social, mediante contribuição proporcional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-67.2019.8.26.0609 -Voto no 30.734-JV
4
contratante e dos contratados".
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, em sede de
controle concentrado de constitucionalidade, com efeito vinculante, julgou
parcialmente procedente a ADI no 4.173/DF, reconhecendo a constitucionali-
dade de dispositivos da Lei Federal no 10.029/2000, conforme a ementa:
FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COM-
PETÊNCIA. LEI FEDERAL 10.029/2000. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA
NORMAS GERAIS NA PREVISÃO DE PRESTAÇÃO VOLUNTÁRIA DE
SERVIÇOS AUXILIARES NAS POLÍCIAS MILITARES E CORPO DE BOM-
BEIROS MILITAR (CF, ARTS. 22, INCISO XXI E 144, § 7o). CONSTITUCI-
ONALIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DE LIMI-
TES DE IDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As regras de distribuição de
competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de
divisão de centros de poder em um Estado de Direito. A própria Constituição Fe-
deral de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do
Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori, diversas competên-
cias para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentu-
ar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora
permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF,
arts. 24 e 30, I). 2. A Lei Federal 10.029/2000, que estabeleceu os parâmetros de
organização de serviços voluntários nas Polícias Militares e nos Corpos de Bom-
beiros Militares, possui caráter nacional e foi editada dentro dos limites da com-
petência da União (arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da CF). Precedentes. 3. É incompa-
tível com a Constituição a limitação máxima de idade para a prestação de quais-
quer serviços voluntários na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar. In-
constitucionalidade material da expressão 'e menores de vinte e três anos', cons-
tante do inciso I do art. 3o da Lei Federal 10.029/2000, por ausência de razoabili-
dade. 4. Ao dispor que os voluntários por ela disciplinados terão direito ao rece-
bimento de auxílio mensal de natureza indenizatória 'destinado ao custeio das
despesas necessárias à execução dos serviços a que se refere essa lei' (art. 6o), sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-67.2019.8.26.0609 -Voto no 30.734-JV
5
a configuração de 'vínculo empregatício' ou de 'obrigação de natureza trabalhista,
previdenciária ou afim', em decorrência da relação jurídica constituída (art. 6o, §
2o), a Lei Federal 10.029/2000 não viola o artigo 37, I, II e IX, da Constituição Fe-
deral, dada a diversidade da natureza dos vínculos jurídicos estabelecidos. 5. Ação
Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente”. Onde se lê: “No
presente caso, o requerente sustenta, de início, que, 'ao estabelecer normas gerais
para a prestação voluntária e de serviços auxiliares de saúde e de defesa civil nas
Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiro Militares, a Lei no 10.029/2000 inva-
de a competência legislativa constitucionalmente atribuída aos Estados'. A matéria
discutida nos presentes autos foi objeto de análise por esta CORTE quando do jul-
gamento da medida cautelar na ADI 3.774, de relatoria do Ministro JOAQUIM
BARBOSA (DJe de 11/5/2007). Tal ação direta foi ajuizada pelo Procurador-Geral
da República em face dos incisos I e II do art. 5o da Lei 430/2004 do Estado de
Roraima, que institui o serviço auxiliar voluntário na Polícia Militar e no Corpo de
Bombeiros Militar estaduais e impõe, como condição para ingresso nesse serviço,
que o candidato seja maior de dezoito e menor de trinta e cinco anos, conteúdo
normativo, portanto, semelhante ao questionado na presente Ação Direta. Naquela
oportunidade, esta CORTE entendeu que, em princípio, o legislador estadual não
teria usurpado a competência da União para legislar sobre normas gerais atinentes
às Polícias Militares e aos Corpos de Bombeiros Militares (CF, art. 22, XXI). Em
julgado mais recente (ADI 5.163/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe
de 18/5/2015), foi apreciada a constitucionalidade de lei estadual (Lei 17.882/2000
do Estado de Goiás), de conteúdo semelhante ao da norma impugnada nesta Ação
Direta e cuja validade foi questionada justamente em vista da competência exerci-
tada pela União por meio da Lei Federal 10.029/2000. O Plenário desta CORTE
decidiu que a 'Lei no 10.029, de 20 de outubro de 2000, foi editada, (...), para trazer
ao mundo jurídico os parâmetros de organização de serviço voluntário nas Polícias
Militares e Corpos de Bombeiros Militares', possuindo caráter nacional, na forma
do art. 22, XXI, da CF. Com efeito, a União, ao editar a Lei 10.029/2000, ao con-
trário do que sustentado pelo requerente, simplesmente atuou no uso das atribui-
ções postas nos arts. 22, XXI, e 144, § 7o, da Constituição Federal, estabelecendo
'normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-67.2019.8.26.0609 -Voto no 30.734-JV
6
mobilização das polícias militares e corpos de bombeiros militares' e 'a lei discipli-
nará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pú-
blica, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades'. Assim, a norma em
questão não invade a competência dos Estados-Membros, na linha dos precedentes
citados. (...) Alega-se também a incompatibilidade das normas impugnadas com a
sistemática constitucional relativa ao provimento de cargos públicos e à política
remuneratória dos seus titulares (art. 37, I, II e IX, da CF). No ponto, o art. 6o da
legislação impugnada dispõe que os voluntários terão direito ao recebimento de
auxílio mensal de natureza indenizatória 'destinado ao custeio das despesas neces-
sárias à execução dos serviços a que se refere essa lei', não havendo que se falar em
'vínculo empregatício' ou em 'obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou
afim' em decorrência da relação jurídica constituída (§ 2o). Os dispositivos consti-
tucionais invocados pelo Requerente trazem disciplina jurídica concernente a car-
gos, empregos e funções públicas, ou seja, tratam de categorias funcionais especí-
ficas, as quais constituirão vínculos jurídicos de natureza eminentemente diversa
daquela disciplinada pela Lei 10.029/2000. Nesse sentido, registre-se o entendi-
mento exarado por esta CORTE quando do julgamento da citada ADI 5.163/GO,
no sentido de que 'a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar dos Estados,
do Distrito Federal e dos Territórios, conquanto instituições públicas, pressupõem o
ingresso na carreira por meio de concurso público (CRFB/88, art. 37, II), ressalva-
das as funções administrativas para trabalhos voluntários (Lei 10.029/2000), res-
tando inconstitucional qualquer outra forma divergente de provimento'. Ademais, a
Constituição Federal não veda peremptoriamente a criação de vínculos jurídicos de
natureza diversa entre administrados e Administração Pública, valendo lembrar a
existência da Lei 9.608/1998, cujo teor é eminentemente semelhante ao da norma
ora impugnada tratando da prestação de serviço voluntário em geral, inclusive no
âmbito da Administração Pública , cujo vínculo jurídico gerado não foi objeto de
qualquer tipo de questionamento. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação direta, unicamente para de-
clarar a inconstitucionalidade da expressão 'e menores de vinte e três anos', cons-
tante no inciso I do art. 3o da Lei 10.029/2000” (STF, ADI no 4.173/DF, rel. Min.
ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 19.12.2018) (g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-67.2019.8.26.0609 -Voto no 30.734-JV
7
Na mencionada decisão ficou consignado que prestação
voluntária de serviços administrativos e serviços auxiliares de saúde e defesa
civil, nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros, não cria vínculo em-
pregatício, tampouco obrigações trabalhistas e previdenciárias, de sorte que
os servidores voluntários fazem jus apenas ao “auxílio mensal de natureza
indenizatória,
a ser fixado pelos Estados e pelo Distrito Federal, destinado ao
custeio das despesas necessárias
à execução dos serviços a que se refere esta
lei” (art. 6o da Lei no 10.029/2000).
Em decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar
Mendes, posteriormente mantida em sede de agravo regimental, o STF deci-
diu no sentido de que a referida declaração de inconstitucionalidade do ór-
gão especial deste Tribunal (175.199-0/0) não pode prevalecer sobre a deci-
são proferida na ADI no 4.173/DF:
Decido.
Assiste razão ao recorrente.
A controvérsia dos autos trata, basicamente, da compatibilidade do chamado serviço
voluntário militar, desenhado pela Lei Federal 10.029/2000 e instituído por lei pró-
pria de cada Estado federado que o desejar, com o sistema constitucional de orga-
nização administrativa e o dos direitos sociais. O acórdão recorrido, negando vali-
dade à Lei Federal 10.029/2000 e à Lei Paulista 11.064/2002, com base em inci-
dente de inconstitucionalidade de lei (Lei 175.199-0/0-00) julgado procedente pelo
Órgão Especial do TJSP, concedeu ao recorrido as verbas recebidas pelos policiais
militares do Estado, entre as quais férias acrescidas de um terço e décimo terceiro
salário, que não lhe haviam sido pagas durante o exercício.
O acórdão recorrido remete-se à fundamentação do aresto que concluiu pela in-
constitucionalidade das duas Leis, ponderando: a) a criação de uma nova forma de
admissão no serviço público, em conflito com o previsto no artigo 37, I, II e IX, da
CF; b) o pagamento único por auxílio mensal, de natureza indenizatória, seria
substancialmente mais desvantajoso que o sistema de remuneração dos servidores
que exercem, de forma permanente, a mesma função; c) a lei federal teria usurpado
a competência estadual quanto à admissão de servidores civis para o exercício de
funções administrativas nas Polícias Militares e nos Corpos de Bombeiros; d) a
função exercida por policiais militares não poderia ser tida como temporária, mas
típica de Estado, existindo a impossibilidade de ser exercida por trabalhadores
temporários admitidos sem concurso público.
Importante frisar, neste passo, que a análise jurídica do Tribunal paulista não par-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001369-67.2019.8.26.0609 -Voto no 30.734-JV
8
ticularizou ponto específico de desconformidade na lei local, dirigindo sua censura à
matéria conjuntamente tratada por ela e pela lei nacional. Trata-se, portanto, de
nítido e declarado controle judicial de validade de normas, cujo acerto pode ser in-
vestigado no âmbito do recurso extraordinário a eventual necessidade de exame da
legislação infraconstitucional para tanto não constitui óbice ao seu conhecimento.
No julgamento da ADI 4.173, rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25.2.2019, o
Plenário desta Corte declarou a constitucionalidade da Lei Federal 10.029/2000
(exceto trecho do art. 3o, I, que impunha limite de idade), em análise que afasta
todos os argumentos apresentados pelo acórdão recorrido para lhe negar validade.
A transcrição da ementa é suficiente para tal demonstração:
(...)
Ante o exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso extraordinário
(art. 932, V, b, do CPC, c/c art. 21, §1o, do RISTF), reformar o acórdão recorrido e
julgar improcedente o pedido autoral.
Sem custas e sem honorários, tendo em vista provir o feito do sistema dos juizados
especiais” (ARE no 1013512/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, publicado em 6.3.19)
Assim, adequando o julgamento ao entendimento firmado
na ADI no 4.173/DF; superadas as orientações fixadas pelo Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, no Incidente de Inconstitucionalidade no 9221852-
31.2009.8.26.0000, bem como pela Turma Especial, no Incidente de Deman-
das Repetitivas no 0038758-92.2016.8.26.0000; julgo improcedente a ação.
Ante o exposto, conforme exposto, nega-se provimento
ao recurso de apelação do autor para manter a sentença tal como lançada.
Eleva-se a verba honorária arbitrada em 10% do valor da causa para 12%,
observados os benefícios da justiça gratuita concedidos. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR